Tribunal: STF
Processo: AI 340709
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CADERNETA DE POUPANÇA
 -
CONTRATO DE DEPÓSITO VALIDAMENTE CELEBRADO - ATO JURÍDICO PERFEITO -
INTANGIBILIDADE CONSTITUCIONAL - CF/88, ART. 5º, XXXVI -
INAPLICABILIDADE DE LEI SUPERVENIENTE À DATA DA CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO DE DEPÓSITO, MESMO QUANTO AOS EFEITOS FUTUROS DECORRENTES
DO AJUSTE NEGOCIAL - RECURSO IMPROVIDO.
           - Os contratos submetem-se, quanto ao seu estatuto de
 regência, ao
ordenamento normativo vigente à época de sua celebração. Mesmo os
 efeitos futuros
oriundos de contratos anteriormente celebrados não se expõem ao
 domínio normativo de
leis supervenientes. As conseqüências jurídicas que emergem de um
 ajuste negocial válido
são regidas pela legislação em vigor no momento de sua pactuação.
            Os contratos - que se qualificam como atos jurídicos
 perfeitos (RT 547/215) -
acham-se protegidos, em sua integralidade, inclusive quanto aos
 efeitos futuros, pela norma
de salvaguarda constante do art. 5o, XXXVI, da Constituição da Rep
ública. Doutrina e
precedentes.
           - A incidência imediata da lei nova sobre os efeitos
 futuros de um contrato preexistente,
precisamente por afetar a própria causa geradora do ajuste negocial,
 reveste-se de caráter retroativo
(retroatividade injusta de grau mínimo), achando-se desautorizada pela
 cláusula constitucional que
tutela a intangibilidade das situações jurídicas definitivamente
 consolidadas. Precedentes.